Tribunal: TJES
Processo: 5013142-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013142-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELANTE: JORGE ARCHIMINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVE
L
– CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LAUDO PERICIAL – EXISTÊNCIA DE CONCAUSA – REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL –
CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EC N. 113/2021
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
Prejudicial de mérito – prescrição: Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese a prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

2.
A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, sendo requisitos para sua concessão: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

3.
No laudo pericial restou demonstrado a existência do nexo de causalidade (concausa) entre a doença e a atividade laborativa, bem como que houve a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia, devendo ser reconhecido o direito subjetivo do segurado ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

4.
Quanto às prestações vencidas, nos termos do item 3.2 do Tema Repetitivo 905/STJ, a correção monetária deverá incidir pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, estando escorreita a r. sentença. No entanto, a partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021.

5.
Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id. 7954695, integrada no id. 7954700, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de concessão de
auxílio-acidente
previdenciário”
ajuizada em seu desfavor por
JORGE ARCHIMINO DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto réu conceda ao requerente o benefício de auxílio-acidente, retroativamente ao dia 02/06/2014 (data do requerimento administrativo do auxílio-doença), consignando que “
q
uanto às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo INPC. No que se refere aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança
”.

Nas razões recursais (id. 7954703), alegou o apelante, em síntese, que deve ser acolhida a prejudicial de prescrição, com a consequente extinção do processo nos termos do art. 487, inc. II do CPC, na medida em que o requerimento do benefício pretendido se deu em 02/06/2014, ou seja, mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da presente ação. Salienta, neste aspecto, que “
a prescrição ora defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando incólume o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão
”.

Subsidiariamente, defende que estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, bem como que o índice de correção monetária aplicável ao caso é o INPC e, a partir da EC n. 113/2021, a taxa SELIC, devendo ser reformada a sentença.

Contrarrazões no id. 7954706, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA
N
º

5013142-85.2022.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JORGE ARCHIMINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Prejudicial de mérito - Prescrição)

Em suas razões recursais, alega o Apelante que deve ser acolhida a prejudicial de prescrição, com a consequente extinção do processo nos termos do art. 487, inc. II do CPC, na medida em que o requerimento do benefício pretendido se deu em 02/06/2014, ou seja, mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da presente ação.

Salienta, neste aspecto, que “
a prescrição ora defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando incólume o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão
”.

De início destaco que os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito.

A propósito da matéria, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
em matéria de previdência social, a prescrição só alcança as prestações, não o direito, que pode ser perseguido a qualquer tempo, ou seja, por se tratar de relação de trato sucessivo, o decurso do prazo entre a negativa por parte do INSS e o eventual ajuizamento de ação judicial não tem o condão de fulminar o direito do segurado à obtenção do benefício
”. (REsp 1.807.959/PB, Min. Sérgio Kukina, 8/5/2019).

Mas, em que pese a prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ. Veja-se:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Sum. 85/STJ).

Insta consignar que a própria tese firmada relativamente ao Tema 862 do STJ consagrou a hipótese de que o auxílio-acidente é devido desde a cessação do auxílio-doença que lhe deu origem,
observada a prescrição quinquenal
. Veja-se:
“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

No mesmo sentido, trago à baila precedentes deste e. TJES, inclusive sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ACOLHIDA – AUXÍLIO ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE CONCAUSA - REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA SÚMULA 111 STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. – Prejudicial de mérito – prescrição: Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ. A concessão do benefício de auxílio acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício de auxílio doença: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. No laudo pericial constam, entre outras, as seguintes informações: o autor é portador de lombalgia; “as alterações registradas nos exames complementares apresentado possuem etiologia degenerativa”; “o trabalho desempenhado pelo autor na época do início dos sintomas (pedreiro) interfere no curso das lesões de modo a favorecer o aceleramento das mesmas configurando concausa”; “há incapacidade parcial permanente restrita a execução de atividades que requeiram sobrecarga na coluna vertebral”. Os honorários advocatícios deverão observar a Súmula 111 do STJ, ou seja, incidir sobre as prestações vencidas após a sentença. Entretanto, em relação à fixação do percentual, este deverá ser definido na fase de liquidação do julgado. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação/remessa necessária n. 0001610-77.2019.8.08.0021, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 16/Mar/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. Auxílio-acidente. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ. Precedentes. II. Na hipótese, não obstante a cessação do auxílio doença ter se dado ainda no ano de 2009, o ajuizamento da presente demanda no ano de 2019 implica no reconhecimento da prescrição somente dos cinco anos anteriores ao tal marco, exatamente como entendido pelo magistrado a quo. III. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação/remessa necessária n. 0018577-91.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, data do julgamento: 31/Jan/2024)

Portanto, no caso em análise, considerando que o marco para o início do pagamento do auxílio-acidente é 02/06/2014, deve ser reconhecida a prescrição atinente ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda – proposta em 28/10/2022.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição de fundo de direito, mas
RECONHEÇO
a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA
N
º

5013142-85.2022.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JORGE ARCHIMINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id. 7954695, integrada no id. 7954700, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de concessão de
auxílio-acidente
previdenciário”
ajuizada em seu desfavor por
JORGE ARCHIMINO DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto réu conceda ao requerente o benefício de auxílio-acidente, retroativamente ao dia 02/06/2014 (data do requerimento administrativo do auxílio-doença), consignando que “
q
uanto às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo INPC. No que se refere aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança
”.

Nas razões recursais (id. 7954703), para além dos argumentos já analisados, defende que o índice de correção monetária aplicável ao caso, a partir da EC n. 113/2021, é a taxa SELIC, devendo ser reformada a sentença.

Pois bem.

A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão do benefício: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em voga, o autor está parcial e permanentemente incapacitado para o desempenho de sua atividade laboral habitual, sendo claro o laudo pericial ao concluir que “
O PERICIADO FOI VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO EM 2014, QUE POTENCIALIZOU SUA PERDA AUDITIVA RESULTANTE DA EXPOSIÇÃO PROLONGADA A RUÍDOS. ATUALMENTE, RESTA SEQUELA PARCIAL E PERMANENTE, COM PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL EM AMBAS ORELHAS
”.

E, embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

Assim, restou demonstrado a existência do nexo de causalidade (concausa) entre a doença e a atividade laborativa, bem como que houve a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia, devendo ser reconhecido o direito subjetivo do segurado ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Quanto às prestações vencidas, nos termos do item 3.2 do Tema Repetitivo 905/STJ, a correção monetária deverá incidir pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, estando escorreita a r. sentença.

No entanto, a partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, bem como para modificar os consectários legais, nos termos acima expostos
.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo culto magistrado Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
, em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

Dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.